Tribunal: TJDFT
Processo: 0752242-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUTOMÓVEL UTILIZADO COMO PARTE DO PAGAMENTO. DÉBITOS DO VEÍCULO USADO POSTERIORES À TRADIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COMETIDA À CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E DE DÉBITOS. DANO MORAL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou a recorrente a transferir a propriedade do veículo automotor Renault/Sandero, de placa PAA-5237, para a titularidade de terceiro adquirente, bem como arbitrou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, em 24.09.2020 as partes firmaram contrato de compra e venda do veículo VW/T-Cross, placa REG-2I62, tendo a recorrida utilizado o veículo Sandero como parte do pagamento. A recorrida afirma que em 01.10.2020 transferiu a posse do veículo Sandero à recorrente, mas que esta teria procedido à transferência de propriedade tão somente 11.12.2020. Não obstante, o veículo Sandero já teria sido vendido em 14.10.2020. Alega que passou a receber multas por infrações de trânsito praticadas pelo terceiro adquirente, o qual, apesar de ter obtido financiamento para aquisição do automóvel Sandero, não promoveu o transferência junto ao Detran/DF. Sustenta que os débitos indevidamente imputados a si (recorrida) totalizam R$ 1.602,04 (mil seiscentos e dois reais e quatro centavos).
4. Nas razões recursais, a recorrente alega que não poderia ser responsabilizada pelo descumprimento de obrigação de terceiro. Além disso, sustenta que a obrigação a si imposta não pode ser cumprida, pois seria necessária a apresentação do veículo ao pátio de vistoria, o qual se encontra na posse do terceiro adquirente. Pede ao final a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução da quantia fixada a título de danos morais.
5. Contrarrazões ao ID 32881022.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. Quanto à obrigação de fazer, entendo que razão não assiste à recorrente, porquanto a recorrida não possui vínculo jurídico com o terceiro estranho à lide. Caberia à recorrente ter sido mais diligente na oportunidade em alienou o veículo, que recebera da recorrida, em favor do terceiro adquirente, devendo ter adotado todas as cautelas no tocante à comunicação de venda à autarquia de trânsito. Além disso, por mera consulta pública ao Detran/DF, verifica-se que o veículo encontra-se sob a titularidade da recorrente, de modo que a ela deve ser imposta a obrigação fixada em sentença.
8. Sem prejuízo, a aferição da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação competirá ao Juízo de primeiro grau, por ocasião do cumprimento de sentença, quando então, se for o caso, poderão ser determinadas as providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente, sem prejuízo da multa e de eventual conversão em perdas e danos (CPC, artigos 497 a 500) – Precedente: (Acórdão 1366201, 07000652720208070019, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
10. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.